Tribunal: TJBA
Processo: 0000141-66.2011.8.05.0083
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000141-66.2011.8.05.0083

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO

Advogado(s):

APELADO: VALDIR SOUZA SILVA

Advogado(s):LEILA GORDIANO GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS COM ADICIONAL DE 1/3. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Gavião em face de sentença que condenou o ente público ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário ao servidor Valdir Souza Silva, referente ao período de 08/2006 a 08/2011. A sentença de origem foi parcialmente procedente, determinando o pagamento das verbas trabalhistas com correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso é a comprovação do pagamento das verbas devidas, especialmente no tocante ao décimo terceiro salário e férias remuneradas com adicional de 1/3, questionando-se a validade dos documentos apresentados pelo Município em sede recursal para comprovação parcial do pagamento.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, no art. 7º, incisos VIII e XVII, e no art. 39, § 3º, estende aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e férias com adicional de 1/3.
4. Conforme art. 373, II, do CPC, cabia ao Município demonstrar o cumprimento das obrigações trabalhistas alegadas como adimplidas, mediante documentos comprobatórios.
5. Em fase recursal, o recorrente apresentou fichas financeiras que atestam o pagamento do décimo terceiro salário em parte do período contestado (anos de 2006, 2010 e 2011), mas não das férias acrescidas do terço constitucional, cuja comprovação permanece ausente.
6. O Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de novos documentos em sede recursal, desde que não haja má-fé e seja observado o contraditório (art. 437, § 1º, CPC/2015), requisitos cumpridos neste caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Dá-se provimento parcial ao recurso para afastar a condenação relativa ao pagamento do décimo terceiro salário dos anos de 2006, 2010 e 2011, mantida a condenação quanto às férias com o adicional de 1/3.

Tese de julgamento
: "
A
viabilidade da apreciação d
os
documentos
juntados
em sede de apelação impõe a modificação parcial da sentença para exclu
ir
d
a
condenação
o período em que foi comprovado o
adimplemento
do décimo terceiro salário do servidor público municipal
"

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; CPC/2015, art. 373, II; art. 437, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1176440-RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 17/09/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

0000141-66.2011.8.05.0083

em que figura como apelante
MUNICIPIO DE GAVIAO
e como apelad
o

VALDIR SOUZA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.